Tribunal: TJSP
Processo: 1500861-36.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Direito de recorrer em liberdade – Réu que permaneceu preso durante todo o processo – Não reconhecimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo e vendia as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Direito de recorrer em liberdade – Réu que permaneceu preso durante todo o processo – Não reconhecimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo e vendia as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Regime prisional inicial fechado compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.